Tribunal: TJSP
Processo: 2072258-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41329
Registro: 2020.0000972249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2072258-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLATINA, é
embargado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO
GODOY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41329
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2072258-76.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLATINA
EMBARGADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
INTERESSADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PLATINA
V O T O No 41329
Embargos de declaração. Ausência de
vícios
permissivos
ao
manuseio
de
embargos
declaratórios. Inexistência de obscuridade, omissão e
tampouco contradição. Embargos rejeitados.
1. A Câmara Municipal e o Prefeito de Platina
opõem embargos declaratórios ao acórdão proferido nos autos, aquela
insistindo que os cargos em comissão criados são constitucionais, este
dizendo que as leis poderiam ser objeto de regulamentação e que sobre
isso o acórdão não se manifestou.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Nada a alterar. Ambos os embargos são
desprovidos
de
qualquer
argumento
que
demonstre
omissão,
obscuridade ou contradição, visivelmente objetivando apenas protelar o
cumprimento do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41329
A alegação do Prefeito, de regulamentação futura,
nada diz sobre a atual situação normativa, como é óbvio, não tendo
relevância jurídica alguma falar-se em eventual e hipotética
regulamentação futura. E os embargos de declaração da Câmara apenas
ratificam as informações anteriores, pleiteando reexame da matéria de
fato e de direito, para o que não se prestam os embargos declaratórios.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOARES LEVADA
Relator